Tribunal: TJPA
Processo: 0821282-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821282-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LUCAS MARTINS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento médico (exames e imunoglobulina endovenosa - IVIG) a paciente diagnosticado com Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida reside em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), possibilidade de desequilíbrio contratual e ausência de comprovação da negativa do plano de saúde em realizar o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática encontra-se em consonância com o art. 932, IV e V, alínea “a”, do CPC e o art. 133 do RITJPA, sendo cabível o julgamento monocrático em demandas repetitivas como a presente.

2.

Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, considerando a necessidade do tratamento prescrito (IVIG) para o agravado, conforme laudos médicos, e a responsabilidade da operadora de saúde em fornecer o tratamento adequado à doença coberta pelo plano.

3.

A Súmula 608 do STJ aplica-se ao caso, vedando cláusulas abusivas que limitam a cobertura de procedimentos médicos essenciais, ainda que não previstos no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A alegação de ausência de negativa da operadora não prospera, ante a comprovação nos autos de dificuldades e empecilhos para a realização do tratamento prescrito.

5.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, reforça o caráter exemplificativo do rol da ANS, exigindo a cobertura de tratamentos prescritos por médicos assistentes, mesmo que não previstos no rol, desde que comprovada a eficácia com base em evidências científicas.

6.

O
periculum in mora
inverso é favorável ao paciente, uma vez que a suspensão do tratamento pode acarretar agravamento irreversível de sua condição de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde deve fornecer o tratamento prescrito por profissional médico para doença coberta, ainda que não esteja expressamente previsto no rol da ANS, se comprovada sua necessidade e eficácia. 2. A negativa injustificada da operadora configura conduta abusiva, devendo ser mantida a decisão que defere a tutela de urgência para garantir o acesso ao tratamento."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º, 51 e 6º; CPC, art. 300 e 932; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP; TJ-SP, AI nº 2022496-86.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821282-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADO: LUCAS MARTINS FILHO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 24053779

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

em face da Decisão Monocrática (id. 24053779)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em face do ora agravado,
LUCAS MARTINS FILHO
.

Narram os autos de origem (Proc. 0900909-83.2024.8.14.0301) o seguinte:

1. Dos Fatos

O autor,
Lucas Martins Filho
, é beneficiário do plano de saúde Hapvida desde 2009 e adimplente com as mensalidades.

Diagnóstico:
Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC)
, com prescrição médica de pulsoterapia com metilprednisolona e, em caso de falha, tratamento com
imunoglobulina endovenosa (IVIG)
.

O autor relata
negligência grave
no atendimento da requerida, incluindo:

Dosagem errada da medicação;

Uso inadequado de soro glicosado (autor é diabético);

Solicitação errônea de exame (sem contraste ao invés de com contraste);

Não início do tratamento com IVIG, apesar da necessidade clínica.

2. Do Direito

Fundamentação baseada no
art. 196 da Constituição Federal
(direito à saúde) e no
Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90).

A operadora tem obrigação de prestar assistência integral conforme o
art. 12, inciso V, "c" da Lei 9.656/98
e normas da ANS.

Pleiteia a
inversão do ônus da prova
, em razão da hipossuficiência e verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII do CDC.

3. Dos Danos Morais

Alega que os erros e a negligência da requerida resultaram em agravamento psicológico e físico, justificando a indenização por danos morais no valor de
R$ 50.000,00
.

4. Pedido de Tutela de Urgência

Com base no art. 300 do CPC, solicita:

a) Imediata continuidade do tratamento conforme prescrição médica;

b) Realização dos exames pendentes e início do protocolo com imunoglobulina;

c) Aplicação de multa diária de
R$ 3.000,00
pelo descumprimento.

5. Dos Pedidos

O autor requer:

Gratuidade de justiça
;

Concessão de tutela de urgência
para dar continuidade ao tratamento;

Citação
da requerida;

Inversão do ônus da prova
;

Condenação da requerida
ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 50.000,00
;

Custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20%.

Sobreveio a decisão de origem recorrida, por meio da qual o juízo deferiu parcialmente a tutela antecipada solicitada pelo agravado,
Lucas Martins Filho
, para que a operadora realizasse exames e tratamento médico referentes a
Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC)
, nos seguintes termos:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1.
Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que busca a continuidade do tratamento médico prescrito, incluindo a administração de imunoglobulina endovenosa humana (IVIG) e a realização de exames complementares, em razão de suposta negligência no atendimento prestado pela requerida.

2.
Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.
Os documentos juntados pelo autor demonstram a gravidade de seu quadro clínico, diagnosticado como Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC), e a necessidade de tratamento específico e de exames complementares para investigação e monitoramento da doença. A ausência de justificativa técnica por parte da requerida para a não realização do tratamento e exames reforça a probabilidade do direito do autor.

4.
A demora na realização dos exames prescritos e na implementação do tratamento coloca o autor em situação de risco, podendo resultar no agravamento irreversível de sua condição de saúde.

5.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a requerida adote as seguintes providências:

a) no prazo de
24 (vinte e quatro) horas
, realize uma avaliação médica do autor por especialista em neurologia vinculado ao hospital, com emissão de parecer técnico detalhado sobre: a adequação e necessidade do tratamento prescrito pelo médico particular. A viabilidade de aplicação imediata do protocolo de imunoglobulina endovenosa humana (IVIG)
;

b) realize, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, todos os exames complementares prescritos pelo médico particular do autor, incluindo: tomografia computadorizada de tórax e abdômen com contraste; EDA e colonoscopia; eletroforese sérica e urinária de proteínas com imunofixação;

6. Na ausência de justificativa técnica robusta e documentada para eventual negativa, os exames deverão ser realizados imediatamente.

7. Caso a avaliação médica do hospital não apresente justificativa técnica contrária, implemente imediatamente o tratamento prescrito, incluindo a administração de imunoglobulina endovenosa humana (IVIG), nos termos indicados pelo médico particular.

8. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Intimem-se as partes, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.

Belém, 23 de novembro de 2024.

Belém/PA, 23 de novembro de 2024.

CINTIA WALKER BELTRÃO GOMES

Juiz de Direito Plantonista

Irresignado, o plano de saúde agravante ingressou com o presente agravo de instrumento aduzindo que a tutela antecipada não observou os requisitos do
art. 300 do CPC
, especialmente pela ausência de urgência, visto que não há comprovação de recusa ou negativa de atendimento. Argumenta ainda que a decisão pode provocar
desequilíbrio contratual
, afetando outros beneficiários. Requer:

·

A suspensão imediata dos efeitos da decisão interlocutória; e

·

A revogação definitiva da tutela antecipada ao final do julgamento.

Alega, por fim, que a decisão extrapola as cláusulas contratuais e a regulamentação da
ANS
, sendo necessário limitar o alcance da liminar para preservar o equilíbrio financeiro do contrato.

Pedidos:

Concessão de
efeito suspensivo
ao Agravo e provimento integral do recurso, cassando-se a decisão agravada.

Agravo de instrumento julgado, sendo desprovido o recurso. Transcrevo a ementa (id. 24053779):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA (PDIC). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA (IVIG) E REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 608 DO STJ. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em favor de Lucas Martins Filho, determinando a continuidade do tratamento médico prescrito, incluindo
imunoglobulina endovenosa (IVIG)
e exames complementares, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos do
art. 300 do CPC
para a concessão da tutela antecipada, diante da alegação da operadora de ausência de urgência, desequilíbrio contratual e desnecessidade do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os laudos médicos demonstram a gravidade do quadro clínico do autor (PDIC) e a necessidade do tratamento indicado, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde.

2.

A recusa injustificada do plano de saúde na cobertura do tratamento configura abusividade, sendo irrelevante a ausência no rol da ANS, por ser meramente
exemplificativo
e não taxativo.

3.

O direito à saúde e à vida é direito fundamental constitucionalmente garantido, prevalecendo sobre argumentos econômicos da operadora.

4.

Súmula 608 do STJ:
aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde
, vedando cláusulas abusivas que limitam tratamentos essenciais indicados por profissional médico.

5.

O periculum in mora inverso é favorável ao paciente, pois a ausência do tratamento pode causar
agravamento irreversível
do quadro clínico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa injustificada de plano de saúde em fornecer tratamento essencial prescrito por médico, mesmo não previsto no rol da ANS, é abusiva e deve ser afastada.

2.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser deferida para garantir o direito à saúde e à vida do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VIII e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-SP, AI nº 2069959-58.2022.8.26.0000; TJ-PR, AI nº 0001696-84.2022.8.16.0000
.

Inconformada, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. interpôs
AGRAVO INTERNO (id. 24561905)
contra a
decisão monocrática
que julgou desprovido o recurso, sustentando que a probabilidade do direito da parte Autora resta afastada, já que não comprova qualquer negativa para a realização dos procedimentos requestados.

Defende a necessidade de limitação do alcance do teor da liminar, sendo necessária a observância das cláusulas contratuais e da legislação vigente.

Alega a irreversibilidade da medida, bem como que não pode ser obrigada a custear com a internação hospitalar, por questões de equilíbrio financeiro e contratual, devendo ser levado em consideração que a regulação da paciente para o SUS é estritamente devida.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada, sendo indeferido o pleito de urgência, reformando-se a decisão
a quo
.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Acosta docs.

Contrarrazões no id. 24928694.

Pede a parte agravada, em suma, o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que versam sobre a autorização e custeio de tratamento médico por plano de saúde, em razão de suposta negligência no atendimento prestado pela requerida.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Senão, vejamos.

A controvérsia recursal reside na
decisão interlocutória
que determinou à operadora de plano de saúde Hapvida Assistência Médica S.A. a
continuidade imediata do tratamento médico
prescrito ao autor,
LUCAS MARTINS FILHO
, incluindo a realização de exames complementares e o início do protocolo com
imunoglobulina endovenosa (IVIG)
, sob pena de multa diária, decisão essa contestada pela agravante sob alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
previstos no art. 300 do CPC, bem como possível desequilíbrio contratual e financeiro, uma vez que o autor não comprovou negativa formal de atendimento por parte da requerida.

No caso em comento, percebo que não assiste a razão à Agravante, devendo ser mantida a monocrática hostilizada. Explico.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado ao Agravado/Autor, pela profissional competente, a realização de exames complementares e o início do protocolo com
imunoglobulina endovenosa (IVIG)
, para tratamento de Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC).

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrado que o Agravado necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (
ID Num. 132211456
– autos de origem nº 0900909-83.2024.8.14.0301), bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento devido.

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é
consumerista
, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que a tutela antecipada não observou os requisitos do
art. 300 do CPC
, especialmente pela ausência de urgência, visto que não há comprovação de recusa ou negativa de atendimento. Argumenta ainda que a decisão pode provocar
desequilíbrio contratual
, afetando outros beneficiários.

Vê-se ainda que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que o medicamento receitado para a parte Agravada não está incluído na cobertura estipulada pela ANS, cfe. Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021.

Aduz ainda que inexiste negativa para os procedimentos e que, ao contrário, foram devidamente autorizados, inclusive, estando efetivada a tomografia.

Pois bem, vislumbro que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, vejamos.

A discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem aplicabilidade, porque o feito ainda não transitou em julgado
, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘b’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Atente-se que o fato de o tratamento prescrito não preencher os requisitos previstos pelas Diretrizes de Utilização (DUT) não obsta sua cobertura, notadamente, quando indispensável para promover a cura da doença ou, ao menos, garantir o a melhora na qualidade de vida da paciente.

Por oportuno, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Ademais, houve recente alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter
exemplificativo
da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10 (
omissis
)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, o seguinte aresto jurisprudencial, referente a processo que contemplava especificamente o fármaco versado nos presentes autos, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE TERAPIA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE SJOGREN. COBERTURA PELOS PLANOS DE SAÚDE RESTRITA AO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS NEOPLÁSICOS E, POR ANALOGIA, DE MEDICAMENTOS QUE EXIGEM APLICAÇÃO HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU COM ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMUNOGLOBULINA HUMANA QUE DEVE SER ADMINISTRADA POR INFUSÃO INTRAVENOSA EM AMBIENTE HOSPITALAR OU AMBULATORIAL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1.- A Lei nº. 9.656/98, em seu art. 10, VI, veda a cobertura para os medicamentos de uso domiciliar, exceção feita aos medicamentos antineoplásicos, que eram aplicados em ambiente hospitalar, mas que o avanço da medicina permitiu sua aplicação domiciliar. 2.- Afora os medicamentos antineoplásicos, admite-se a cobertura pelos planos de saúde e seguros-saúde dos medicamentos que, à semelhança dos medicamentos antineoplásicos, devem ser aplicados em ambiente hospitalar, ambulatorial ou ainda mediante assistência médica, por interpretação analógica do art. 10, VI, parte final, da Lei nº. 9.656/98. 3.- A imunoglobulina humana deve ser aplicada por infusão intravenosa em ambiente hospitalar ou ambulatorial, daí a aparente ilegalidade da recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde ou seguro-saúde. 4.- Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20224968620238260000 SP 2022496-86.2023.8.26.0000, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 07/03/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Por derradeiro, quanto à ausência de negativa da Requerida, veja-se que, remontando ao feito de origem, consta decisão posterior à recorrida, consignando haver informação nos autos de que a Ré não está cumprindo a determinação judicial quanto ao exame de colonoscopia no prazo de 24h (id. 134840828), o que infirma a alegação da HAPVIDA, corroborando o acerto do
decisum a quo
.

Veja-se que o risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para o Agravado, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
recorrido, não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar ao Autor/Agravado, no prazo fixado pelo juízo
a quo
, o fornecimento de exames e tratamento com
imunoglobulina endovenosa (IVIG)
, bem como exames complementares, conforme o tratamento solicitado pela médica para este.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação
supra
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025